Tribunal: CARF
Processo: 19515.722480/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722480/2013-14
ACÓRDÃO
2402-013.215 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA TERTULIANA DE SOUZA COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto para excluir da base de cálculo e respectivos reflexos, R$ 241.500,00,
relativo ao depósito realizado em 29/09/2008 em conta conjunta.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.215 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722480/2013-14
2

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 01/11/2013, fls. 345, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de auto de Infração, fls. 334/343, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
referente aos anos-calendários 2008 e 2009, calculado em R$ 1.265.941,38, acrescido de Juros de
Mora de R$ 438.351,86 e Multa de Ofício Agravada de R$ 1.424.184,05 (112,5%), totalizando R$
3.128.477,29, em razão de OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 326/333,
com exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, além de descrever aqueles valores creditados
em conta bancária sem origem comprovada. O lançamento foi precedido por fiscalização
tributária realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.90.00-2012-
00064-6, fls. 03/05, de início em 13/02/2012, fls. 06/09 e encerramento em 30/10/2013, fls. 344.
Constam dos autos cópias da declaração do contribuinte (DIRPF), as exigências realizadas pelo
fisco ao amparo de intimações e respectivas respostas, além de outros documentos e termos, fls.
06/325.
Em apertada síntese a autoridade, após reiteradamente intimar a contribuinte a
comprovar a razão do dinheiro recebido em contas bancárias de sua titularidade (Itaú conta
conjunta – base reduzida a 50%), lançou o crédito correspondente aos depósitos efetuados por
ausência de demonstração da origem lícita destes, com aplicação de multa de ofício agravada em
50% (112,5%) pela não prestação de esclarecimentos.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a Sra. MARIA TERTULIANA DE SOUZA COELHO,
representada por advogado, instrumento a fls. 377/379, apresentou impugnação em 28/11/2013,
fls. 356/375, contestando integralmente o crédito constituído, juntando também cópia de
documentos a fls. 380/393.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP) –
DRJ/SPO julgou a impugnação parcialmente procedente o lançamento, excluindo do crédito as
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.215 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722480/2013-14
3
transferências de mesma titularidade e o agravamento da multa de ofício aplicada, conforme
Acórdão no 16-84.249, de 18/09/2018, fls. 398/409, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da(s) conta(s) bancária(s), regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua(s) conta(s) de depósito.
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRIBUINTE.
Os créditos decorrentes de transferências de outras contas bancárias do próprio
contribuinte devem ser excluídos do lançamento.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
O agravamento da multa de ofício em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos não se aplica nos casos em que a omissão do contribuinte
já tenha consequências específicas previstas na legislação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não apresentados motivos e justificativas que indiquem a necessidade de
realização de diligência ou perícia, e tendo o procedimento fiscal seguido a sua
forma regulamentar, mormente quanto a produção de provas, deve ser
indeferido o pedido apresentado pelo contribuinte por serem prescindíveis ao
caso.
A contribuinte foi regularmente intimada do decidido em 08/10/2018, fls. 411/414.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 05/11/2018, fls. 416, a recorrente, representada por advogado, instrumento a
fls. 377, interpôs recurso voluntário amparado por doutrina e jurisprudência que cita, fls. 417/439,
com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Nulidade do lançamento – erro da base de cálculo e
cerceamento de defesa
Aduz que a base de cálculo do auto de infração é incerta, pois (i) a uma não foram
excluídas todas as transferências de mesma titularidade, em detrimento do que dispõe o art. 849,
§2o, I do RIR/99; (ii) a duas o fisco manteve valor referente a despesas médicas declaradas:
(Recurso Voluntário)
Ocorre que a Ilmo Fiscal, quanto levantou a base de cálculo, para o lançamento do
crédito tributário, não atentou que ao fazer a sua constituição levantou a suposta
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.215 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722480/2013-14
4
omissão de receita, pela relação de depósitos e transferências recebidas pelo
contribuinte sem especificação da origem.
(...)
Outro ponto importante de passou despercebido pela fiscalização, é que deveria
ter sido desconsiderado da base de cálculo os valores considerados tributáveis
pela fiscalização no ano calendário de 2009, fora o valor declarado
espontaneamente pela contribuinte a título de Despesas Médicas Hospitalares,
sendo UNIMED CAMPO GRANDE, CNPJ. 03.315.918/0001-18, no valor de
R$19.440,00, lançado em sua Declaração de Imposto de Renda Ex. 2010, Ano
Calendário 2009, na (fl.22) que inclusive foram juntados aos autos, os respectivos
comprovantes de pagamentos de despesas acima indicada (fls.202 a 226).
Acrescenta que a autoridade pontuou equivocadamente que o contribuinte não
apresentou os esclarecimentos solicitados; cerceou o direito de defesa ao não permitir vistas dos
autos e ao indeferir a prorrogação em razoável prazo para o atendimento de exigências:
(Recurso Voluntário)
Como se não bastasse o Auto de Infração em questão, apresenta mais um erro
material fatal, que passou novamente despercebido pela autoridade fiscal, ou
seja, como que pode a fiscalização afirmar em seu Termo de Verificação Fiscal,
que o Contribuinte Recorrente, não atendeu as suas reiteradas notificações para
prestar os devidos esclarecimentos, sendo que o contribuinte o fez, como o
próprio fiscal relata nas fls 326 e 327, que declara:
(...)
Ademais, no curso da fiscalização, buscou novamente o contribuinte esclarecer a
autoridade fiscal, todos os seus questionamentos, vez que fora cerceado de seus
direitos, inclusive de vistas do processo e seus anexos, bem como de uma
prorrogação de prazo mais razoável, para o atendimento de todas as suas
exigências, o que se vislumbra do despacho do Nobre Fiscal, na folha 321, dos
autos.
ii. Inexistência de fato gerador
Entende a Sra. MARIA TERTULIANA DE SOUZA COELHO, amparada em doutrina e
jurisprudência que cita, que o conceito de renda não está à disposição do legislador
infraconstitucional, não representando os valores creditados em conta bancária renda e ainda
ferindo o princípio da verdade material.
b. Mérito
i. Origem comprovada – resgate de ações e mútuos
A recorrente alega que o lançamento de R$ 241.500,00, correspondente a 50%
(conta conjunta), está equivocado por se tratar de resgate de ações realizado pela Corretora
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.215 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722480/2013-14
5
UMUARAMA SA CTVM e, portanto, sujeito à tributação exclusiva na fonte referente ao ano-
calendário 2008.
Acrescente também que respondeu ao fisco que os depósitos são decorrentes de
mútuos.
ii. Multa confiscatória
Aduz que a multa de ofício mantida pelo juízo a quo deve ser retirada, pois possui
nítido caráter confiscatório vedado pela Constituição Federal de 1.988, além da não restar
demonstrado o dolo do contribuinte em omitir a tributação, assim como qualquer informação
pertinente.
c. Pedidos
Ao fim protestou por nova produção probatória e requereu: (i) a realização de
perícia e diligência; (ii) o acatamento das preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, o
provimento do recurso.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar as preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINARES
a. Nulidade do lançamento – erro da base de cálculo e cerceamento
de defesa
Aduz a recorrente que a base de cálculo do auto de infração é incerta, pois (i) a uma
não foram excluídas todas as transferências de mesma titularidade, em detrimento do que dispõe
o art. 849, §2o, I do RIR/99; (ii) a duas o fisco manteve valor referente a despesas médicas
declaradas.
Em análise à exação verifico que inexiste causa de nulidade daquelas previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1.972, pois ao contrário do alegado constato que o auto de
infração de fls. 334/343, juntamente com o TVF de fls. 326/333, descreve exaustivamente os fatos
e os fundamentos jurídicos e, ainda, há nítida definição da base de cálculo considerando os valores
creditados para cada conta individualmente.
De outra parte o auto de infração preenche todos os requisitos legais de validade
previstos nos arts. 9o e 10 de supracitado decreto; a fiscalização durou 20 meses, portanto quase
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.215 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722480/2013-14
6
dois anos, tempo em que houve ampla oportunidade para a apresentação de defesa e a Sra.
MARIA TERTULIANA DE SOUZA COELHO conhece claramente os fatos imputados pelo fisco, a
julgar pelas duas peças de defesas apresentadas.
O argumento de manutenção no crédito lançado de gastos médicos declarados é
descabido, pois não se trata a autuação de glosas de despesas indedutíveis, mas sim de valores
creditados em conta cuja origem não foi comprovada.
Sem razão.
b. Inexistência de fato gerador
Entende a recorrente, amparada em doutrina e jurisprudência que cita, que o
conceito de renda não está à disposição do legislador infraconstitucional, não representando os
valores creditados em conta bancária rendimento e ainda ferindo o princípio da verdade material.
Em análise ao argumento, em sede de preliminar de nulidade, entendo que a
autoridade tributária tão somente cumpriu com seu poder-dever estabelecido no art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, e de outro modo jamais poderia ter agido em razão da atividade
vinculada:

(CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Acrescento que o fundamento da autuação é o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de
1.996, prevendo o dispositivo legal que aqueles valores creditados em conta bancária cuja origem
lícita não reste comprovada, por documentos hábeis e idôneos, são considerados omissão de
rendimento. Deste modo, portanto, aplico o precedente que abaixo transcrevo para não me
pronunciar quanto à eventual inconstitucionalidade:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)

Sem razão.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.215 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722480/2013-14
7

III.
MÉRITO
a. Resgate de ações e mútuos
A recorrente alega que o lançamento de R$ 241.500,00, correspondente a 50%
(conta conjunta), está equivocado por se tratar de resgate de ações realizado pela Corretora
UMUARAMA SA CTVM e, portanto, sujeito à tributação exclusiva na fonte referente ao ano-
calendário 2008.
Para além disso também argumentou que os depósitos realizados são decorrentes
de mútuos.
Em exame ao alegado quanto ao resgate de ações, identifiquei a fls. 391/393 o
informe de rendimento tributável fornecido pela citada corretora, no montante de R$ 521.737,00
referente a setembro de 2008, decorrente de operações em bolsas, cujo favorecido é o Sr. Valdir
de Souza Coelho, cônjuge da recorrente.
De outra parte, o extrato do Banco Itaú a fls. 292 explicita o crédito, via TED, no
valor de R$ 483.000,00 em 29/09/2008, identificando como responsável pela transferência
UMUARAMA S/A. Dentro deste contexto probatório, considerando o fundamento da exação,
tenho que o lançamento específico deste valor, conforme se vê no TVF a fls. 331, deve ser
excluído em obediência ao disposto no art. 42, §2o da Lei no 9.430, de 1.996.
Quanto aos alegados mútuos, nenhum reparo há a realizar, visto que a
documentação de cópia juntada, em especial os instrumentos particulares, fls. 58 e ss, e tudo mais
que do processo consta, não é suficientemente hábil para desfazer a presunção legal, conforme a
seguir explicito.
Mister ressaltar que a omissão de rendimentos presumida em lei para os créditos
recebidos em conta somente se desfaz com a apresentação de provas contundentes que, na
dicção da norma, precisam ser hábeis e idôneas, esse é o conteúdo e a inteligência do caput do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996:

(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.215 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722480/2013-14
8
Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1.990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento
de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Portanto, razão parcial quanto aos argumentos trazidos.
b. Multa confiscatória
Aduz a recorrente que a multa de ofício mantida pelo juízo a quo deve ser retirada,
pois possui nítido caráter confiscatório vedado pela Constituição Federal de 1.988, além da não
restar demonstrado o dolo do contribuinte em omitir a tributação, assim como qualquer
informação pertinente.
Com efeito, resta em discussão neste contencioso a aplicação da multa de ofício,
conforme disposto no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1.996, donde adoto o precedente abaixo:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)

Quanto à alegação de ausência de demonstração de dolo do agente, tratando-se de
responsabilidade por infração, impõe-se o que reza o art. 136 do CTN, haja vista que o
fundamento da sanção não exige a demonstração da intenção do infrator:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.215 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722480/2013-14
9

(CTN)
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifo do autor)

IV.
CONCLUSÃO
Por derradeiro, denego o pedido de produção probatória com fundamento no art.
16, §4o do Decreto no 70.235, de 1.972, ante à preclusão do direito de fazê-lo e a inexistência
daquelas exceções previstas no dispositivo em referência.
A realização de perícia e diligência, a este tempo, tenho-a por descabida.
Voto, portanto, por rejeitar as preliminares de nulidade da exação suscitadas e, no
mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto para excluir da base de cálculo
e respectivos reflexos, R$ 241.500,00, relativo ao depósito realizado em 29/09/2008 em conta
conjunta.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 451
DF CARF MF
Original